Tribunal: TJBA
Processo: 8028850-12.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8028850-12.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: MARCELO DOS SANTOS MENDES

Advogado(s)
:
VINICIUS FERREIRA SANTOS DE SOUZA, IRAN BELMONTE DA COSTA PINTO, GIUZEPPE ANDRADE MARTINELLI, VAGNER TEIXEIRA VIANA, GISELLY MARTINELLI FREITAS

ACORDÃO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO
.
INCAPACIDADE LABORATIVA DECORRENTE DE MOLÉSTIAS PROFISSIONAIS.

NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO
. AFASTAMENTOS RECORRENTES. IDADE AVANÇADA E DIFICULDADE DE REABILITAÇÃO.
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO E O PEDIDO DE REABILITAÇÃO
.
HONORÁRIOS PERICIAIS
.
RESSARCIMENTO PREJUDICADO
.
RECURSO DO SEGURADO PROVIDO. RECURSO DO INSS PREJUDICADO.

Processo nº 8028850-12.2020.8.05.0001

Ano da decisão: 2025

CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos por Marcelo dos Santos Mendes e pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença acidentário.

O autor, bancário por 35 anos, alegou ser portador de diversas moléstias decorrentes da atividade laborativa, requerendo a concessão do benefício.

O INSS, por sua vez, pleiteou o ressarcimento de honorários periciais.

A sentença de primeiro grau indeferiu o pedido do autor, e negou o ressarcimento dos honorários periciais por parte do Estado da Bahia, que foram pagos adiantados pelo INSS para a feitura da perícia judicial.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

Saber se o Apelante faz jus ao benefício de auxílio-doença acidentário diante da incapacidade parcial e da existência de nexo de causalidade com a atividade profissional;

Saber se é devido ao INSS o ressarcimento de honorários periciais adiantados.

RAZÕES DE DECIDIR

Restou demonstrado nos autos que o Apelante possui diversas moléstias reconhecidas como doenças ocupacionais, sendo afastado várias vezes do trabalho em razão dessas enfermidades, conforme consta no CNIS.

Embora o laudo pericial tenha concluído pela aptidão laboral, confirmou a existência das moléstias e o vínculo com a atividade profissional, sendo contraditório em sua conclusão.

Diante da comprovação do nexo de causalidade com o trabalho exercido e a incapacidade laborativa, entendo pela concessão do auxílio acidentário desde a data de indeferimento, bem como a inclusão do segurado em programa de reabilitação.

O pedido do INSS quanto ao ressarcimento dos honorários periciais resta prejudicado diante da procedência do pleito autoral.

DISPOSITIVO E TESE

CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação de
MARCELO DOS SANTOS MENDES
, ao passo que
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
, do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
.

Tese de julgamento:

1.
É devido o auxílio-acidentário ao segurado que apresenta moléstias ocupacionais relacionadas ao trabalho, ainda que o laudo pericial afaste a incapacidade, quando evidenciado o nexo de causalidade e o histórico funcional.

2.
Não cabe o ressarcimento de honorários periciais ao INSS quando seja sucumbente, ainda que parcialmente.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.213/1991, arts. 20 e 62; CPC/2015, art. 1.007, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.823.402, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 28.04.2020; TJBA, Apelação Cível nº 8000792-67.2018.8.05.0001, Rel. Desa. Edson Ruy Bahiense, j. 20.02.2024.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de
MARCELO DOS SANTOS MENDES
, bem como
CONHECER E NEGO PROVIMENTO
ao recurso do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, todos nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Substituta de 2º Grau